Tribunal: TJSP
Processo: 2135911-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Furtos qualificados tentados e ameaça. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Irrelevância da

Ementa:
Habeas Corpus". Furtos qualificados tentados e ameaça. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Irrelevância da existência de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e dependência alcoólica. Prisão cautelar mantida. Gratuidade da justiça. Desnecessidade. Ação constitucional gratuita. Ordem denegada.